Tribunal: TJMT
Processo: 0001948-32.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001948-32.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA - CPF: 110.847.662-72 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), TAINARA DELA JUSTINA - CPF: 043.179.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), MARIA ALICE CAMPOS - CPF: 054.741.411-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES – ADICIONAL INDEVIDO – PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
”.
(STJ -

PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JOSÉ DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Savio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 0001948-32.2018.811.0044, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 169365536):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por JOSE DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte requerente é servidor público municipal, exercendo o cargo de agente de motorista de ônibus escolar no Município de Paranatinga/MT desde 01/07/2004.

Relata que trabalha dirigindo ônibus escolar com motor dianteiro, sem ar condicionado, em ruas e estradas não pavimentadas ou malconservadas, sendo submetido a um ambiente de trepidações, vibrações, poeira, ruídos e calor excessivos.

Alega que, por certo período, era responsável por realizar a troca de óleo, engraxamento, lubrificação, verificação das correias, e lavagem dos ônibus que dirigia.

Assim, requer que a parte requerida seja condenada ao pagamento do adicional de insalubridade em seu patamar máximo de 40% (quarenta por cento) entre 01/07/2004 e 31/03/2017; pagamento do adicional de insalubridade em seu patamar médio de 20% (vinte por cento) a partir de 01/04/2017.

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no id n. 56158531 - Pág. 94/100, alegando, em síntese, a ausência de direito às verbas pleiteadas, pugnado pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no id n. 56158531 - Pág. 104/107.

Decisão de saneamento no id n. 56158531 - Pág. 117/118.

Laudo pericial no id n. 87135360.

Intimadas acerca do laudo pericial, a parte requerente se manifestou no id n. 88309620, e a parte requerida no id n. 91901320.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Ausentes eventuais questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao direito ao recebimento de adicional de insalubridade.

Inicialmente, convém observar que o art. 39, § 3o, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do
“adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas”
, consoante o inciso XXIII, do art. 7o, da Carta Magna.

A partir de então, a concessão do supracitado adicional ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica. No caso dos autos, a Lei no 24, de 08 de dezembro de 1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, assim prevê:

Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos á saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

O entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE ARAXÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5.272/2008. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. - O recebimento do adicional insalubridade e periculosidade depende de lei específica que contemple os critérios para sua concessão, de modo que não há como concedê-lo na via judicial sem a devida regulamentação. (TJ-MG - AC: 10000211918370001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2021).

Servidor público municipal. Adicional insalubridade. Inexistência de legislação específica fixando os percentuais. Incidência da Súmula Vinculante do STF no 37. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Artigo 46 da Lei no 9099/95. Artigo 252 do RITJSP aplicável por analogia. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10010227320208260326 SP 1001022-73.2020.8.26.0326, Relator: Paulo Gustavo Ferrari, Data de Julgamento: 31/03/2021, 1a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO DE ATENÇÃO Á SAÚDE. ADICIONAL INSALUBRIDADE. 1. Com o advento da Emenda Constitucional no 19/98, o adicional de insalubridade foi excluído do rol dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos. No entanto, é possível o seu pagamento, desde que haja previsão em lei específica do Ente federado. 2. Na esfera estadual, o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor do Estado de Minas Gerais que, habitualmente, labora em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio ou, ainda, que exerça atividade penosa está previsto no art. 13 da Lei n.o 10.745/1992. 3. Conforme conclusão do laudo pericial as apeladas, que ocupam o cargo denominado "Técnico de Atenção à Saúde", tem contato permanente com pacientes, animais e material infecto contagiante, fazendo jus ao adicional em grau médio, no percentual de 20%, o que impõe a manutenção da sentença nesse aspecto. (TJ-MG - AC: 10110130013292001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 07/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – BONITO – ADICIONAL INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – LEI MUNICIPAL N.o 061/1990 – COMPROVAÇÃO DA INSALUBRIDADE – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS 1. "O adicional de insalubridade fundamenta-se na dignidade da pessoa humana e tem como finalidade proteger a sua saúde do trabalhador. Para que haja direito ao referido adicional é imprescindível a previsão legal específica e laudo pericial que comprove o exercício de atividade como insalubre." (TJMS, Apelação/Remessa Necessária n. 0001427-89.2010.8.12.0028) 2. Considerando a conclusão dos laudos, bem como que dentre as atividades periciadas estavam aquelas desenvolvidas pela parte recorrida, como pedreiro e jardineiro, restou comprovado seu direito de receber o adicional de insalubridade previsto no § 3o do art. 77 da Lei Municipal n.o 061/1990. 3. Recurso e remessa necessária não providos. (TJ-MS - APL: 00003392120078120028 MS 0000339-21.2007.8.12.0028, Relator: Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 08/05/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2018).

No caso
sub judice
, verifica-se que o perito nomeado concluiu que
“o trabalho do Reclamante enquanto motorista de ônibus escolar NÃO É DESENVOLVIDO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. Vale ressaltar que durante o período de 01/07/2004 a 31/03/2017, o autor tinha contato com graxas e óleos e conforme a NR-15 e seu anexo 05, esta atividade foi desenvolvido sob condições de INSALUBRIDADE, ou seja, o Reclamante laborou em atividades INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO (40%)”
.

Entretanto, não obstante a realização de perícia nos dias atuais para se verificar o grau de insalubridade, essa não serve para comprovar uma situação de insalubridade pretérita, já que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que não é possível presumir a insalubridade em épocas passadas, emprestando efeitos retroativos a laudo pericial hodierno. Veja-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL No 413/RS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) no 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. 2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.265.173/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/06/2019).

Assim, ante ao entendimento pacificado pelo STJ, não há que se falar em direito da parte requerente ao recebimento do supracitado adicional de 40% (quarenta por cento) no período em que alega ter exercido função em grau máximo de insalubridade, tampouco tem direito ao percentual de 20% (vinte por cento) pelo trabalho atual, em razão da ausência de condições insalubres na presente função.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Isento de custas e despesas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
“
embora o expert tenha afastado que atualmente o recorrente esteja exposto a agentes insalubres, esta constou que durante o período 01/07/2004 até 31/03/2017 o recorrente era responsável pela manutenção diária do ônibus, precisando verificar óleos, lubrificar peças com graxas, verificar combustível, estando exposto a agentes insalubres em grau máximo
”.

Aduz que
“
o laudo pericial técnico constitui documento hábil para verificação tão somente da quantificação do grau de exposição, E NÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL
”.

Ressalta, ademais, que
“
a situação de insalubridade existe desde o ingresso e exercício no cargo, sendo inerente ao desempenho de sua atividade
”.

Argumenta, outrossim, que
“
não houve qualquer alteração na atividade exercida anteriormente à perícia, sendo que o autor sempre esteve exposto a ambiente considerado insalubre em grau máximo pela legislação,
devendo ser reconhecido seu direito sob a
forma retroativa
”.

Consigna que apesar de ter sido concedido o benefício de justiça gratuita, o magistrado singular condenou a parte apelante ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios.

Por essa razão, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (ID. 169365537).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no presente feiro, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 170897663).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto po
r JOSÉ DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Savio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 0001948-32.2018.811.0044, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que JOSÉ DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT, requerendo (ID. 169368798 – pág. 06/15):

“
a) Os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita
, por ser o autor pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, conforme declaração anexa, em conformidade com as letras do art. 5°, da CF/98 e das Leis n° 1.060/50, 5.584/70 e 7.115/83 e artigo 98 do novo CPC;

b) A
citação
da Administração Ré, sob pena de revelia, responder aos termos da ação;

c) Considerando que o presente feito debate sobre direito indisponível (direito público), requer a
dispensa da audiência de conciliação
ou de mediação;

d) Requer a seja realizada
pericia técnica
no ambiente de trabalho do autor junto à ré para apuração das condições de insalubridade;

e)Considerando que de
01/07/2004 a 31/03/2017
o autor laborou manuseando graxas e óleos minerais/sintéticos,
requer
seja a ré condenada ao pagamento do
adicional de insalubridade
em seu grau
máximo de 40%
sobre o valor do vencimento do autor, conforme comandos autorizadores do artigo 187, parágrafo único, da Lei Municipal 024/97, combinado com a NR-15, Anexo XIII, da Portaria n° 3.214/78 do MTE;

f) Considerando que de
01/04/2017 até os dias de hoje
o autor ainda labora em ambiente insalubre pela exposição ao ruído, à vibração, ao calor excessivo, e à poeira, requer seja a ré condenada ao pagamento do adicional de insalubridade em
grau médio
, no patamar de
20%
sobre o vencimento, contados desde aquela data, até a implantação definitiva do respectivo adicional na folha de pagamento do autos;

g);

h) Requer o arbitramento dos honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa:

i) Por se tratar de obrigações de natureza alimentícia, requer que as prestações deferidas a serem executadas judicialmente gozem dos benefícios da parte inicial do artigo 100 da CF/88 e de acordo com o art 4. § único da Lei 8.213/91;

j) Requer que todos os valores de direito sejam devidamente acrescidos de juros de mora e corrigidos monetariamente a partir de cada evento;

k) Requer a total procedência de todos pedidos elencados acima”.

Durante a instrução foi realizada perícia técnica, tendo o
expert
concluído que a parte apelada não exerce suas atividades laborais em condições de insalubridade (ID. 169365523).

Ao proferir a sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial (ID. 168365536).

Inconformado, JOSÉ DA PAZ PINHEIRO DA ROCHA interpôs o presente recurso de apelação.

Do exame da questão posta, verifica-se que a matéria recursal cinge-se ao pagamento do adicional de insalubridade, de forma retroativa, ao servidor público ocupante do cargo de motorista, no MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT.

Com efeito, o artigo 187, da Lei Municipal n.° 024/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Paranatinga, MT, dispõe que serão consideradas insalubres as atividades que, por sua natureza, exponham o servidor a agentes nocivos à saúde, assegurando-lhe o pagamento de adicional de 10%, 20% e 40%, sobre o vencimento, a depender do grau de exposição,
in verbis
:

“Art. 187 Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo Único - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo”.

Na hipótese, constata-se que o servidor público apelado exerce a função de motorista de ônibus e, de acordo com a perícia técnica, desempenha suas atividades laborais em rotas urbanas do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT (ID. 169365523).

Ainda, conforme destacado no laudo pericial, o trabalho desenvolvido pela parte apelada não é desenvolvido em condição insalubre. No entanto, laborou em exposição a agentes químicos durante o período de 01.07.2004 a 31.03.2017. Veja-se (ID. 169365523):

“(...)
Anexo 013 – Agentes Químicos

O reclamante durante o período 01/07/2004 a 31/03/2017 em sua jornada de trabalho de motorista de ônibus escolar era responsável pela manutenção diária do ônibus, precisando verificar óleos, lubrificar peças com graxas, verificar combustível (óleo diesel). No momento o reclamante não é mais necessário fazer tal manutenção no ônibus escolar, existe funcionários para exercer tal função.

Em todos esses produtos temos a presença de hidrocarboneto, um composto químico prejudicial à saúde. De acordo com o anexo 13 da NBR 15, “Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins.” É enquadrado como atividade insalubre.

Com isso, temos
:

Como foi constado no durante a diligência que o reclamante atuava laborando com graxas e óleos minerais para manutenção do veículo que utiliza. Portanto o reclamante estava laborando durante o período de 01/06/2011 a 31/03/2017 sobre
INSALUBRIDADE de GRAU MÁXIMO (40%)
.
(...)

9. QUESITOS DA RECLAMANTE

01) A Qual função o autor está exercendo atualmente?

Resposta da Perita
: Motorista de ônibus escolar.

02) Ao longo da sua contratação, quais os modelos, marcas, e ano dos ônibus em que o autor trabalhou como motorista escolar?

Resposta da Perita
: Os ônibus escolares municipais são da marca Mercedes-Benz, podendo variar entre muitos modelos (ORE 1, 2 e 3) e anos.

03) Senhor Perito, o autor trabalha exposto a vibrações em seu ambiente de trabalho? Caso a resposta seja positiva, qual o nível de vibração?

Resposta da Perita
: Não.

04) Senhor Perito, o fato do autor trabalhar em estradas não pavimentadas e canteiros de obras em áreas rurais, o submete a um ambiente de maior trepidação e solavancos quando da condução e operação dos veículos e maquinários?

Resposta da Perita
: O autor não trabalha em canteiros de obras em áreas rurais.

05) Senhor Perito, o autor trabalha exposto a ruídos? Caso a resposta seja positiva, quais os níveis de ruídos presentes no ambiente de trabalho do autor?

Resposta da Perita
: Sim, o ruido máximo de 82,50 dB.

06) O autor trabalha em contato direto com poeira fina (sílica) em seu ambiente de trabalho? Caso a resposta seja afirmativa, qual o nível de poeira (sílica) o autor permanece exposto?

Resposta da Perita
: Não.

07) Senhor Perito, o autor realiza ou já realizou pequenos reparos nos veículos pesados, tais como engraxamento, lubrificação, trocas de óleo, limpeza, entre outros?

Resposta da Perita: Sim, entre o período de 01/07/2004 a 31/03/2017.

08) Casa a resposta ao quesito anterior seja positiva, qual é a constância em que o autor realiza estes pequenos reparos?

Resposta da Perita: Com frequência, já que o autor era responsável pelo cuidado do ônibus escolar.

09) Senhor Perito, o autor enquanto motorista de veículos pesados trafega em trechos não pavimentados?

Resposta da Perita
: Não.

10) Senhor Perito, o autor ativa como motorista em áreas rurais?

Resposta da Perita
: Não, o autor trafega apenas em zona urbana.

11) Senhor Perito, a condução dos veículos pesados em trechos não pavimentados submete o autor a um ambiente de trepidações, vibrações, poeira, ruídos e calor excessivos?

Resposta da Perita
: O autor trafega apenas em zona urbana.

12)Quando o autor está nos canteiros de obras, os maquinários operantes nos trechos não pavimentados levantam grande quantidade de poeira e estas permanecem em grande suspensão no ar, esta poeira pode causar dificuldades e irritação das vias respiratórias?

Resposta da Perita
: O autor não labora em canteiros de obras.

13) Senhor Perito, devido ao grande movimento de veículos pesados que circulam em sentido contrário, em sua maioria de carretas e caminhões usados no transporte agrícola, é possível concluir que quando o autor trafega ou ativa em estradas não pavimentadas ele permanece exposto a uma quantidade considerável de poeira (sílica) suspensa no ar?

Resposta da Perita: O mesmo trafega apenas em zona urbana.

14) Senhor Perito, quais locais (estradas e canteiros) o autor já ativou como motorista?

Resposta da Perita: O autor trafega em ruas urbanas, e não em canteiros de obras e estradas rurais.

15) Senhor Perito, nos períodos de seca, quando o autor trafega e opera máquinas em trechos não pavimentados, a quantidade de poeira suspensa no ar dificulta a sua respiração e visualização?

Resposta da Perita: Não.

16) Senhor Perito, quais os riscos para saúde do obreiro quando este labora exposto a poeira fina (sílica)?

Resposta da Perita: A exposição à sílica pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim. Porem o autor não está exposto a poeira fina (sílica).

17) Qual o grau de insalubridade para quem trabalha exposto a poeira fina respirável (sílica)?

Resposta da Perita: Se acima do limite tolerável, grau máximo (40%).

18) Senhor Perito, qual o nível de insalubridade para o obreiro que trabalha exposto a graxas e óleos sintéticos/minerais?

Resposta da Perita: Insalubridade de grau máximo (40%).

19) Senhor Perito, qual o nível de insalubridade para o servidor que trabalha exposto a vibrações, poeira, e ruídos na condição de operador de máquinas rodoviárias?

Resposta da Perita: Existe uma classificação para cada condição de acordo com os limites normativos e os encontrados in loco.

20) Senhor Perito, neste período de pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19) quais os períodos em que o autor permaneceu ativo em sua função?

Resposta da Perita: O mesmo não executou as suas funções, apenas ficava à disposição da secretaria de educação. O horário era em revezamento com outros colegas, em torno de oito dias ao mês das 7:00 as 12:00 horas.

21) Senhor Perito, qual o grau de insalubridade para o servidor que labora exposto ao Covid-19 (Coronavirus)?

Resposta da Perita: Insalubridade de grau máximo (40%).

22) Senhor Perito, o autor trabalha em trechos rurais?

Resposta da Perita: Não.

23) Caso a resposta ao quesito anterior seja positiva, responda o Senhor Perito quais lugares o autor ativa, informando as distâncias percorridas.

Resposta da Perita: O autor não trabalha em trechos rurais.

24) Senhor Perito, o autor quando trabalha em trechos e canteiros de obras situados em áreas rurais, ele é obrigado pousar (pernoitar) nos canteiros de obras e estradas

Resposta da Perita: O autor não trabalha em trechos rurais.

25) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, qual a periodicidade em que o autor é obrigado a pernoitar nas estradas ou canteiros de obras?

Resposta da Perita: O autor não trabalha em trechos rurais.

26) Senhor Perito, quando o autor ativa em áreas rurais distantes, como é realizada a alimentação, banho e repouso interjornada?

Resposta da Perita: O autor não trabalha em trechos rurais.

27) Senhor Perito, a ré disponibiliza de local apropriado para atender os servidores que em decorrência das obras rodoviárias são obrigados a pernoitar fora de sua residência?

Resposta da Perita: O autor não precisa pernoitar fora de sua residência.

28) Senhor Perito, quais as distâncias da residência do autor para os locais onde são realizadas obras públicas quando em áreas rurais?

Resposta da Perita: O autor não trabalha em trechos rurais.

29) Senhor Perito, a ré fornece ao autor equipamentos de proteção individual?

Resposta da Perita: Não.

30) Senhor Perito, caso a resposta ao quesito anterior seja positiva, favor informar quais equipamentos (EPIs) são fornecidos e se eles são suficientes para neutralização de todos os agentes insalubres encontrados no local de trabalho do autor.

Resposta da Perita: A reclamada não oferece nenhum EPI para o Reclamante.

31) O autor está exposto a agentes insalubres? Se sim, quais?

Resposta da Perita:
Sim, há agentes químicos no período de 01/06/2011 a 31/03/2017
.

32) Senhor Perito, se a resposta anterior for positiva, o autor durante todo o pacto laboral esteve exposto a esses agentes insalubres?

Resposta da Perita:
Não, apenas no período de 01/06/2011 a 31/03/2017
.

33) Qual a conclusão pericial?

Resposta da Perita:
Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pelo reclamante, ouvir as partes, e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho do Reclamante enquanto motorista de ônibus escolar NÃO É DESENVOLVIDO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES.

Vale ressaltar que durante o período de 09/11/2015 a 31/03/2017, o autor tinha contato com graxas e óleos e conforme a NR-15 e seu anexo 05, esta atividade foi desenvolvido sob condições de INSALUBRIDADE, ou seja, o Reclamante laborou em atividades INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO (40%).

10. QUESITOS DA RECLAMADA

01) Descreva o local de trabalho do reclamante durante o seu período laboral.

Como é o ambiente de trabalho, iluminação, temperatura, arejamento entre outros?

Resposta da Perita: O autor labora dentro de um ônibus escolar, onde não é possivel fazer medições de iluminação, temperatura e arejamento.

02) Descreva todas as atividades diárias realizada pelo reclamante em seu ambiente laboral?

Resposta da Perita: O autor é responsável por fazer viagens de crianças para escolas do município.

03) O reclamante recebe EPIs por parte da reclamada? Quais? Em qual frequência é realizado a troca?

Resposta da Perita: Não, o reclamante não recebe nenhum EPI da reclamada.

04)Quais os instrumentos utilizados pelo reclamante no desenvolvimento do seu trabalho?

Resposta da Perita: Nenhum, o mesmo apenas dirige um veículo.

05)Quais os instrumentos utilizados pelo reclamante no desenvolvimento do seu trabalho?

Resposta da Perita: Nenhum, o mesmo apenas dirige um veículo.

06) Durante a execução de suas atividades a reclamante fica exposta a umidade excessiva? Qual a atividade? Por quanto tempo fica exposta durante sua jornada de trabalho? Ocorre diariamente?

Resposta da Perita: Não.

07) A Diante das observações do ambiente laboral a exposição a umidade pode vir a causar danos à saúde da reclamante?

Resposta da Perita: Sim, porem o autor não labora sob exposição a umidade.

08) Possui horário de descanso durante a jornada de trabalho? Descreva o ambiente caso o descanso seja no ambiente laboral.

Resposta da Perita: O autor tem o horário para descanso entre as suas viagens.

09)Qual o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG no ambiente interno do local de trabalho?

Resposta da Perita: Não foi necessário utilizar o IBUTG no ambiente de trabalho do autor, pois não há fonte de calor artificial.

10) Faz jus a reclamante ao adicional de insalubridade? Em qual grau?

Resposta da Perita: Sim,
o autor tem o direito ao adicional de insalubridade de 40% no período de 01/07/2004 a 31/03/2017.

11. QUESITOS DO JUIZ

01) A atividade desempenhada pela parte autora no local em que é lotada é insalubre e penosidade?

Resposta da Perita:
O autor no momento não realiza atividades sob condições insalubres e não é penoso
.

02)Qual o grau de insalubridade e penosidade?

Resposta da Perita:
O autor no momento não realiza atividades sob condições insalubres e não é penoso
.

03) Na atividade ela está exposta a quais agentes nocivos?

Resposta da Perita:
O autor no momento não realiza atividades sob condições insalubres
.

04) exposição se dá de forma habitual e permanente?

Resposta da Perita:
O autor no momento não realiza atividades sob condições insalubres
.

12. CONCLUSÃO

Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pelo reclamante, ouvir as partes, e consultada a legislação vigente,
é conclusivo que o trabalho do Reclamante enquanto motorista de ônibus escolar NÃO É DESENVOLVIDO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES
.

Vale ressaltar que
durante o período de 01/07/2004 a 31/03/2017, o autor tinha contato com graxas e óleos e conforme a NR-15 e seu anexo 05, esta atividade foi desenvolvido sob condições de INSALUBRIDADE, ou seja, o Reclamante laborou em atividades INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO (40%)
”. (Grifo nosso).

A despeito de o laudo pericial ter atestado que a parte apelante manteve contato com agentes químicos no período de 01.07.2004 a 31.03.2017, ou seja, em período anterior ao ajuizamento da demanda, como pode ser observado, a atividade desenvolvida pelo servidor, atualmente, não submete o mesmo a condições insalubres.

Nesse contexto, como bem pontuou o magistrado singular, é assente no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento no sentido de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente a condição insalubre, não sendo cabível o pagamento pelo período que antecedeu a perícia, uma vez que não é admitida a presunção quanto à insalubridade em épocas passadas. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES.

1. Ressalte-se que "
'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019).

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL No 413/RS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) no 413/RS, pacificou o entendimento de que

o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
.

2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1265173 ES 2018/0063384-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019). (grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, não houve pronunciamento acerca de existir jurisprudência do STJ sobre a tese de impossibilidade de extensão do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público em período anterior à formalização do laudo pericial, tema apontado no recurso especial.

3. A Primeira Seção deste Tribunal pacificou o entendimento de não ser possível
"presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(PUIL 413/RS, Rel. p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/4/2018, DJe 18/4/2018).

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos, para dar-se parcial provimento ao recurso especial, apenas a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de extensão do pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público em período anterior à formalização do laudo pericial. Mantida, no mais, a solução definida no acórdão embargado”.

(STJ - EDcl no REsp: 1481161 RS 2014/0235953-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018). (grifo nosso).

No mesmo sentido, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO - DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 029/2005 – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – A Lei Municipal no 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.

2 - Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3
- A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

4 - O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.

5 –“.

(N.U 0004958-14.2009.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 039/2007 - INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT - TERMO INICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À NORMA INSTITUIDORA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ARTIGO 50, § 1o DA LEI DE REGÊNCIA - CARÁTER RESTRITIVO DA NORMA - DATA DE CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA - PRECEDENTES DO STJ - EXTENSÃO A SERVIDORES DE OUTRAS CARREIRAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - SÚMULA VINCULANTE No 37 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - ALTERAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE No 04 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN No 4.357 E 4.425 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O adicional de insalubridade deixou de figurar entre os direitos constitucionais assegurados aos servidores públicos (EC no 19/1998), de modo que a sua concessão, em razão da autonomia administrativa, estará jungida a previsão legal e aos pressupostos estabelecidos na norma local (art. 30, I e 37 “caput” da CF).

Nos termos do art. 50, § 1o da LCM no 039/2007,
o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito
(Precedentes do STJ - REsp 1.400.637/RS). (...)”. (Apelação / Remessa Necessária 134555/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)”.

(TJ-MT - APL: 00029119020108110021 134555/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/1/2017). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“[...] 4.
A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).[...]” (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)”.

(N.U 0000970-28.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/4/2020, publicado no DJE 15/5/2020). (grifo nosso).

Desse modo, ausente a constatação de que o servidor encontra-se exposto a agentes insalubres na atividade laborativa atual, não há que se falar em pagamento retroativo
do adicional
, diante da impossibilidade de se presumir a insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos ao laudo pericial contemporâneo ao presente feito.

No que se refere à verba honorária, do exame dos autos, vislumbra-se que, diversamente do alegado, não se trata de sucumbência recíproca, porquanto a sentença condenou somente a parte apelante ao pagamento da verba sucumbencial, no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Outrossim, conforme pontuado na sentença, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante, tal encargo fica obsoleto em relação a ela, até que se prove ter cessado a sua condição de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Veja-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023